Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-98.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005050-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS PAULO DE ARRUDA PONCE - CPF: 067.288.731-20 (APELADO), RONIEL MARQUES - CPF: 704.295.041-01 (APELADO), MATEUS LIMA MARQUES - CPF: 083.375.641-99 (TERCEIRO INTERESSADO), HIPERFIX COMERCIO DE SOLDAS FERRAGENS E FIXACAO LTDA - CNPJ: 41.771.074/0001-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005050-98.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS PAULO DE ARRUDA PONCE, RONIEL MARQUES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE E DO REPOUSO NOTURNO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP), com pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos. A insurgência recursal visa ao redimensionamento da pena-base com base na qualificadora remanescente e na majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso ministerial atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a qualificadora remanescente pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria;

(iii) saber se o repouso noturno pode ser considerado como circunstância negativa na mesma fase, diante da impossibilidade de aplicação da causa de aumento na terceira fase, em caso de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso apresentou fundamentos claros, objetivos e suficientemente motivados para permitir o exercício do contraditório e a análise judicial.

4. É legítima a utilização da qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem
, diante da maior reprovabilidade da conduta.

5. A prática do furto durante o repouso noturno, ainda que não possa incidir como causa de aumento em razão da forma qualificada do delito, pode ser valorada negativamente na primeira fase, conforme orientação do STJ.

6. No caso concreto, reconhecidas duas circunstâncias judiciais negativas (qualificadora remanescente e repouso noturno), majorando-se a pena-base em 1/3. Aplicada, em seguida, a atenuante da confissão espontânea. Pena definitiva redimensionada para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. É admissível o recurso de apelação que, embora não traga proposta matemática de pena, apresenta fundamentação jurídica suficiente e compatível com os requisitos da dialeticidade. 2. A existência de mais de uma qualificadora autoriza o uso da remanescente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 3. O repouso noturno pode ser valorado negativamente como circunstância do crime, quando não incide como causa de aumento no furto qualificado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 155, §§ 1º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.06.2025; STJ, REsp 2.054.113/SC, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005050-98.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS PAULO DE ARRUDA PONCE, RONIEL MARQUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou MARCOS PAULO DE ARRUDA PONCE e
RONIEL
MARQUES pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal,
apenando cada um deles com
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, substituída por
duas restritivas de direitos
, e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa,
estes no patamar mínimo.

S
ustenta que a sentença, embora tenha reconhecido duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) deixou de utilizá-las adequadamente na dosimetria da pena.

Argumenta que a qualificadora remanescente deveria ter sido empregada na primeira fase como circunstância judicial negativa, majorando a pena-base em 1/6 (um sexto).

Subsidiariamente, requer que, caso não seja admitida a aplicação da majorante do repouso noturno na terceira fase, esta seja considerada na primeira
etapa
da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, também com aumento de 1/6 (um sexto).

Nas contrarrazões, a
Defensoria Pública suscita preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o Ministério Público não teria apontado de forma objetiva e precisa eventual erro no cálculo dosimétrico. No mérito, sustenta que a pretensão
ministerial ofenderia a discricionariedade do magistrado na fixação da pena e que não haveria fundamentos concretos para a exasperação da pena-base, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida e pela procedência das teses recursais, com o consequente recrudescimento da pena-base dos apelados.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005050-98.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelos apelados, que postulam o não conhecimento do recurso ministerial por suposta violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento processual brasileiro, impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que justificam sua insurgência contra a decisão recorrida. Tal exigência decorre da necessidade de viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, bem como de permitir ao órgão julgador a adequada compreensão dos fundamentos da irresignação.

Contudo, a análise das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público demonstra, de forma inequívoca, que o recurso atende plenamente aos requisitos de admissibilidade, inclusive no que concerne à dialeticidade.

O órgão ministerial expôs, de maneira clara, objetiva e fundamentada, os pontos específicos da sentença com os quais não concorda, indicando precisamente as normas legais aplicáveis e os fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão revisional.

Com efeito, o apelo ministerial não se limitou a manifestar inconformismo genérico ou abstrato. Ao contrário, apontou, de forma específica e pormenorizada, que a sentença, embora tenha reconhecido duas qualificadoras e a majorante do repouso noturno, deixou de utilizá-las adequadamente na dosimetria da pena, propondo solução jurídica concreta e fundamentada para a correção do que entende ser equívoco na aplicação da pena.

A argumentação ministerial está estruturada de forma lógica e coerente, apresentando teses jurídicas bem delimitadas, amparadas em dispositivos legais e em precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores, o que permitiu à Defesa o exercício pleno do contraditório, como se verifica pelas contrarrazões apresentadas, que rebateram, ponto a ponto, as teses recursais.

Ademais, o princípio da dialeticidade não exige que o recorrente apresente cálculos matemáticos exatos ou propostas numéricas específicas de
quantum
de pena. O que se exige é a indicação fundamentada dos vícios que se pretende ver corrigidos e dos fundamentos jurídicos que amparam a pretensão revisional, requisitos plenamente atendidos no caso em análise.

Desse modo, afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consta dos autos que, na madrugada do dia 20 de julho de 2022, os apelados,
em concurso de agentes
, subtraíram ferramentas e equipamentos da empresa "Hiperfix Parafusos e Ferramentas", localizada em Várzea Grande/MT, mediante
rompimento de obstáculo
(arrombamento de porta e destruição de concertina),
durante o repouso noturno
, causando prejuízo estimado em R$ 56.184,55 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo recuperada apenas parte dos bens subtraídos.

Após regular instrução processual, na qual foi coletada a prova oral, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal manifestada pelo Ministério Público, que almeja o recrudescimento da reprimenda imposta.

A questão central posta em debate neste recurso diz respeito à adequada aplicação do sistema trifásico de dosimetria da pena, especificamente quanto à possibilidade de utilização da qualificadora remanescente e da majorante do repouso noturno na primeira fase da individualização da sanção penal.

A sentença recorrida reconheceu, de forma expressa e fundamentada, a presença de duas qualificadoras do crime de furto: rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal) e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), além da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal).

O juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão), aplicou a atenuante da confissão espontânea sem redução (por já estar a pena no mínimo legal) e, na terceira fase, aumentou a pena em 1/3 (um terço) em razão da majorante do repouso noturno, alcançando a pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ocorre que a dosimetria não observou adequadamente o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que impõe ao julgador o dever de fixar a sanção penal de forma proporcional e individualizada, considerando todas as circunstâncias concretas do caso.

O sistema trifásico de aplicação da pena, estabelecido no artigo 68 do Código Penal, constitui método racional e objetivo de individualização da sanção penal, permitindo ao julgador, em três etapas sucessivas, alcançar a pena justa e proporcional ao caso concreto. Na primeira fase, o magistrado fixa a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, aplica as circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, incide as causas de aumento e de diminuição de pena.

No caso em análise, a presença de duas qualificadoras evidencia, de forma inequívoca, que a conduta delitiva praticada pelos apelados possui gravidade superior àquela que seria caracterizada pela incidência de apenas uma qualificadora. Tal circunstância não pode ser ignorada na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da individualização e de tratamento isonômico inadequado entre situações de gravidade distinta.

Com efeito, o furto praticado mediante rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno revela planejamento, organização e maior potencial lesivo, circunstâncias que devem necessariamente refletir-se na sanção penal aplicada. Não se pode equiparar, para fins de dosimetria, o furto simples, o furto com uma qualificadora e o furto com múltiplas qualificadoras, sob pena de esvaziamento do próprio sistema de individualização da pena.

Quando presentes múltiplas qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito (definindo o tipo penal aplicável e a pena abstrata correspondente) e as demais podem e devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, especificamente na valoração das circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal.

Tal entendimento não configura
bis in idem
, pois cada qualificadora possui função distinta no processo de individualização da pena: uma define o tipo penal qualificado (com sua respectiva pena abstrata), enquanto a outra evidencia a maior gravidade concreta da conduta, justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicável dentre as cominadas.

As circunstâncias do crime, expressamente mencionadas no dispositivo legal, referem-se ao modo de execução do delito, às condições de tempo, lugar e forma em que foi praticado, enfim, a todas as particularidades concretas que envolveram a ação delitiva. Quando tais circunstâncias revelam maior gravidade, maior reprovabilidade ou maior potencial lesivo, devem necessariamente ser consideradas para majorar a pena-base, afastando-a do mínimo legal.

No caso dos autos, a presença de qualificadora remanescente (seja o rompimento de obstáculo, seja o concurso de pessoas) constitui circunstância concreta do crime que evidencia sua maior gravidade, justificando plenamente a exasperação da pena-base.

Não se trata de utilizar a mesma circunstância duas vezes (o que configuraria
bis in idem
), mas sim de reconhecer que a presença de múltiplas qualificadoras torna o delito mais grave do que aquele caracterizado por apenas uma qualificadora.

Ademais, o princípio da proporcionalidade, que constitui vetor interpretativo de todo o sistema penal, impõe que a pena seja proporcional à gravidade concreta do delito praticado. Não se pode admitir que o agente que pratica furto com uma qualificadora receba a mesma pena daquele que pratica furto com duas ou mais qualificadoras, pois tal equiparação violaria frontalmente o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Portanto, assiste razão ao Ministério Público quando postula a utilização da qualificadora remanescente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, para majorar a pena-base dos apelados.

A segunda questão posta em debate refere-se à possibilidade de considerar a majorante do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, quando não aplicada na terceira fase.

A sentença recorrida aplicou a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal) na terceira fase da dosimetria, aumentando a pena em 1/3 (um terço). Contudo, o Ministério Público, em suas razões recursais, apresenta tese subsidiária, postulando que, caso não seja admitida a aplicação da majorante na terceira fase (por eventual incompatibilidade com as qualificadoras), esta seja considerada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1087, decidiu:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(julgado em 25/05/2022, publicado em 27/06/2022).

Portanto, a sentença merece reparo, neste ponto, para que seja afastada a causa de aumento do repouso noturno da terceira fase dosimétrica.

Quando a majorante do repouso noturno não é aplicada na terceira fase, deve ser considerada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, especificamente na valoração das circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal). Nesse sentido:

[...] 3.
Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.
[...] Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador. 2.
É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno
".
(REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão,
é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
. [...]
(REsp n. 2.054.113/SC, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

O repouso noturno, enquanto circunstância temporal do crime, integra o conceito de "circunstâncias do crime" previsto no artigo 59 do Código Penal, podendo e devendo ser valorado negativamente quando evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

No caso dos autos, o furto foi praticado por volta das 02h00min da madrugada, horário em que a vigilância é naturalmente reduzida e a possibilidade de êxito na empreitada criminosa é significativamente maior, circunstância que revela maior ousadia e planejamento por parte dos agentes.

Portanto, também neste ponto assiste razão ao Ministério Público, devendo a majorante do repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

Definida a possibilidade de utilização da qualificadora remanescente e da majorante do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, cumpre estabelecer o
quantum
de aumento a ser aplicado sobre a pena-base.

O Código Penal não estabelece critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador certa margem de discricionariedade, que deve ser exercida de forma fundamentada e proporcional. Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido parâmetros objetivos para orientar a dosimetria, evitando arbitrariedades e garantindo tratamento isonômico.

O critério mais utilizado pela jurisprudência para a majoração da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis é o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente

Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (qualificadora remanescente e repouso noturno), o aumento total da pena-base deve ser de 1/3 (um terço), ou seja, 8 (oito) meses, alcançando a pena-base de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa

Na segunda fase, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), reconhecida na sentença recorrida. Considerando que os apelados confessaram a prática delitiva na fase policial, embora não tenham comparecido ao interrogatório judicial, é de rigor a aplicação da atenuante, já reconhecida na sentença.

Aplico a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, resultando em diminuição de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, alcançando a pena de 2 (dois) anos,
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, que
torno definitiva
, uma vez que na terceira fase não há causa de aumento ou de diminuição a ser aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença recorrida e redimensionar as penas dos apelados MARCOS PAULO DE ARRUDA PONCE e RONIEL MARQUES, fixando-as em 2 (dois) anos,
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026